Tribunal: STF
Processo: Rcl 89808
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Raimundo Gois Nascimento, contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo no Processo 5006166-95.2024.4.03.6306, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.368.225 RG/RS (Tema 1.209 da Repercussão Geral).
 
O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao sobrestar o processo, com base no Tema 1.209 RG, violou o mencionado recurso paradigma, por ele ser inaplicável ao caso concreto.

Alega que:

No caso em apreço, o Recurso Extraordinário não versa sobre a controvérsia central do Tema 1.209, mas sobre o período em que o Reclamante teve seu reconhecimento de especialidade por enquadramento de categoria no período anterior a 28/04/1985, quando alcançado pela Lei 9.872/95. 
Assim, vez que não há determinação para o sobrestamento imposto, não encontra respaldo constitucional nem processual , configurando indevida ampliação do alcance do Tema 1.209 (doc. 1, p. 5, grifei).

Ao final, aponta os requistos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

c) no mérito, a cassação do ato reclamado, por violação à competência do STF; 
d) a determinação para que o Recurso Extraordinário tenha regular processamento nesta Corte, com apreciação própria acerca da repercussão geral e do Tema 1.209  (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar.
  
No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado o acórdão desta Suprema Corte que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.209 RG e, ao mesmo tempo, determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam a matéria nele controvertida, nos seguintes termos:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.368.225 RG/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/4/2022).
 
A decisão reclamada assim consignou:
 
Nos termos do artigo 102, III, "a", da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna.
Em complemento, dispõe o artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, que deve ser sobrestado o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
No caso concreto, a discussão levantada no recurso extraordinário refere-se ao Tema n. 1209, cujo caso piloto está pendente no Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, com a seguinte questão submetida a julgamento:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 201, § 1º, e 202, II, da Constituição Federal, a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019."
Observe-se que a questão da especialidade da atividade de vigilante em período anterior à vigência da Lei 9.032/95 é objeto do Tema 282/TNU e se encontra sobrestado em razão de decisão monocrática, proferida pela então Ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que determinou a vinculação da matéria à solução do Tema supramencionado
Diante disso, com fulcro no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado no recurso afetado (documento 5).
 
No Tema 1.209 RG, será discutido o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.
 
Dessa forma, entendo que a matéria versada no caso concreto está abrangida pelo acórdão que determinou a suspensão de processos, sendo descabida a distinção defendida pelo reclamante.
 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 
 
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.

 O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator